Tribunal: TJDFT
Processo: 0732474-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732474-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CENA 1 PRODUÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: FERNANDO DE CASTRO MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO VOLUNTÁRIA BILATERAL. DISTRATO INFORMAL. ACORDO LIBERATÓRIO. PERDAS E DANOS. INEXISTENTES. 1. “Desde que não haja forma exigida para a substância do contrato, admite-se que o distrato seja pactuado por forma livre” Enunciado 584 da VII Jornada de Direito Civil. 2. A figura do distrato revela o término do vínculo jurídico sem qualquer imputação de culpa ou atribuição de perdas e danos eliminando ex tunc – retroprojetivamente – todos os efeitos do negócio anterior. Isso diferencia a figura do distrato das demais previsões de resilição, como a rescisão, a resolução e a revogação (doutrina). 3. Mesmo não tendo sido implementada a condição de que o distrato fosse realizado por escrito, após o exame acurado dos autos e de todo substrato fático-probatório, é possível concluir que a prova testemunhal e os diálogos via WhatsApp evidenciam, claramente, a manifestação da vontade das partes com o objetivo de extinção do vínculo obrigacional ocorrendo um distrato do contrato celebrado na forma de resilição voluntária bilateral. 4. Como a finalidade do distrato é exatamente eliminar o vínculo e todas as suas pendências, produzindo os efeitos exoneratórios de que cuida o artigo 840 do Código Civil, é improcedente o pedido de aplicação da multa penitencial estabelecida contratualmente. 5. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, conforme dispõe o art. 107 do CC. 6. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 121 do Código Civil, sustentando que ineficácia do distrato amigável entabulado entre as partes, pois a condição imposta ao negócio jurídico não teria sido implementada. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Côrtes (OAB/DF 15.553). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto ao indicado malferimento do artigo 121 do CC. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 3 da própria ementa do julgado, no sentido de que “Mesmo não tendo sido implementada a condição de que o distrato fosse realizado por escrito, após o exame acurado dos autos e de todo substrato fático-probatório, é possível concluir que a prova testemunhal e os diálogos via WhatsApp evidenciam, claramente, a manifestação da vontade das partes com o objetivo de extinção do vínculo obrigacional ocorrendo um distrato do contrato celebrado na forma de resilição voluntária bilateral.” (g.n.) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009